Tribunal: TJES
Processo: 5004305-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mandato; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004305-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON ALVES DA CUNHA
RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

Eminente Relatora,

Faço apenas um reparo no dispositivo do julgado, eis que os valores dos honorários sucumbenciais devem recair sob o valor atualizado da causa, eis que ausente verba condenatória.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. POLICIAL CIVIL NÃO-FILIADO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGOU O ACORDO FIRMADO QUE PREVIA A RESERVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais ajuizada por GERSON ALVES DA CUNHA em face de SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO. Narra o autor, em síntese, que é policial civil não-filiado à entidade de classe requerida e, em razão disso, figurou na lista de substituídos processuais nos autos da ação coletiva tombada sob o n. 0003678-55.2000.8.08.0024. Afirma que o ente sindical ora requerido celebrou acordo com o Estado do Espírito Santo para o pagamento dos valores devidos aos policiais civis tendo em vista o contingenciamento de despesas. Alega que embora o valor devido ao autor fosse R$ 14.778,99 (quatorze mil, setecentos e setenta oito reais e noventa nove centavos), foi depositado em sua conta apenas a quantia de R$ 11.632,52 (onze mil, seiscentos e trinta dois reais e cinquenta dois centavos), sendo realizado o desconto de 20% a título de honorários advocatícios sem a autorização do autor. Requer, por conseguinte, o ressarcimento da quantia de R$ 3.146,47 (três mil, centos e quarenta seis reais e quarenta sete centavos) – montante da diferença apurada até 21/05/2018 devidamente corrigido, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de defesa, a requerida defende a improcedência dos pedidos autorais, ante demonstrada a higidez dos atos do SINDIPOL (assembleias) e a consolidação das decisões judiciais emanadas no processo 0003678-55.2000.8.08.0024, que deferiu os destaques de honorários advocatícios e a expedição de alvará judicial para liberação dos valores depositados em conta do juízo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
É cediço que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação. Quanto ao ônus da prova, é a autora quem deve comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

In casu, verifico que trata-se de discussão acerca da (i) regularidade no pagamento dos valores devidos ao autor que figurou na lista de substituídos processuais nos autos da ação coletiva tombada sob o n. 0003678-55.2000.8.08.0024.

Observo que a requerida anexa aos autos, no id.7948848, a decisão na qual restou homologada a composição, destacando que
“...os honorários advocatícios sobre os valores a serem recebidos pelos policiais civis não filiados ao sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito de cada substituído, estão acobertados pelo Termo Aditivo nº01 ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Jurídicos (fls. 1680/1681) após deliberação em Assembleia Geral (fls. 1601/1603).”

Portanto, vislumbro que a reserva de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) restou garantida até mesmo sobre os valores a serem recebidos pelos policiais civis não filiados ao sindicato, como é o caso do autor.

Muito embora o autor anexe no id.8108272 decisão na qual houve o indeferimento do destaque dos honorários advocatícios incidentes sobre valores a serem recebidos pelos policiais civis não-filiados ao sindicato, trata-se a decisão de processo diverso deste discutido nestes autos, sendo a discutida nestes autos proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital e a decisão anexada pelo autor proferida pelo juízo da 1ªVara da Fazenda Pública da Capital referente ao processo de nº 005088-51.2000.8.08.0024.

Portanto, a decisão citada pelo autor não possui a força de mudar a decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de nº 0003678-55.2000.8.08.0024, a qual deveria ter sido impugnada pelo autor, por meio de recurso próprio.

Assim, ausente ilegalidade na conduta perpetrada pela requerida, vez que pautada em decisão judicial que homologou o acordo firmado, o qual previa o destaque dos honorários advocatícios sobre valores a serem recebidos pelos policiais civis não-filiados ao sindicato, impossível mostra-se o acolhimento dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e declaro extinto o processo com resolução do mérito nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)..”

O autor, ora recorrente, apresentou recurso inominado reiterando os argumentos da inicial e ressalta a orientação do Superior Tribunal de Justiça que em situações autoriza a retenção dos honorários contratuais exclusivamente quando há autorização expressa. Objetiva a reforma da r. sentença.

O requerido, ora recorrido, ofertou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, vejo que o recorrente sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao julgar improcedente seu pedido referente à irregularidade do desconto de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, visto a ausência de autorização expressa do Recorrente que figurou na lista de substituídos processuais nos autos da ação coletiva tombada sob o n. 0003678-55.2000.8.08.0024.

Não merece guarida a alegação do recorrente de ilegalidade da conduta pela ausência de autorização expressa. Isso porque, o recorrido demonstrou claramente que para a aceitação da proposta do Estado do Espírito Santo, foram feitas assembleias com a categoria dos policiais civis, nas quais se deliberou, além da aceitação da composição, a autorização para cobrança e destaque dos honorários advocatícios, incidentes sobre os valores a serem percebidos pelos policiais civis não-filiados ao sindicato no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito obtido no processo judicial.

Cabe destacar, ainda, que o recorrido anexa aos autos, no id. 1783373, fls. 2, a decisão na qual restou homologada a composição, destacando que
“...os honorários advocatícios sobre os valores a serem recebidos pelos policiais civis não filiados ao sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito de cada substituído, estão acobertados pelo Termo Aditivo nº01 ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Jurídicos (fls. 1680/1681) após deliberação em Assembleia Geral (fls. 1601/1603)
.”

Dessa maneira, conclui-se, naturalmente, que a reserva de honorários advocatícios de 20% restou garantida até mesmo sobre os valores a serem recebidos pelos policiais civis não-filiados ao sindicato, como se trata o presente caso.

Além disso, resta hialino que ao se beneficiar da sentença da ação coletiva tombada sob o n. 0003678-55.2000.8.08.0024, ainda que não fosse filiado ao sindicato, incorreria o recorrente em atitude contraditória (em contradição ao brocardo latino
nemo potest venire contra factum proprium
) se não quisesse ser representado para fins de pagamento de honorários. Ou seja, não há como escolher ser representado para um benefício e não ser para uma obrigação, tendo em vista tratar-se da mesma situação jurídica complexa.

Da mesma forma, reconhecer a possibilidade de não pagamento dos honorários no caso em espécie, diante da autorização assemblear, daria ensejo à violação do princípio do
tu quoque
, corolário do instituto do abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil .

No sentido jurídico,
o princípio do
tu quoque
significa inconsistência ou incoerência do comportamento da parte, que viola a boa-fé objetiva e, na lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, pode ser classificada como subespécie do Venire Contra Factum Proprium, haja vista que em seu núcleo encontra-se a contradição e a incoerência, assim como no núcleo do Venire.

No presente caso o autor recebeu os valores tão somente por força da sentença coletiva em ação ajuizada pelo sindicato, em razão dessa transação. Logo, é contraditório requerer a ausência da reserva de honorários, ainda mais se esta foi comunicada em três assembléias, conforme provado pelo recorrido e, após, homologada em juízo.

Não existe ser representado pelo sindicato para uma benesse e não ser para uma obrigação, conflita diretamente com os princípios expostos acima. Diante disso e, concomitantemente, com a homologação em juízo do acordo com previsão expressa referente aos honorários advocatícios estarem acobertados pelo Termo Aditivo nº01 ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Jurídicos após deliberação em Assembleia Geral, coaduno com o entendimento do juízo a quo de improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.